Tribunal: TJSP
Processo: 1085927-15.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Locação de imóveis. Sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fundada em título extrajudicial para a cobrança de crédito locatício. Apelo do exequente.

Executado que efetuou depósitos referentes aos alugueis cobrados nesta execução na conta bancária do exequente. Contrato que prevê essa possibilidade. Ausência de comprovação de que tais pagamentos se referiam a

Ementa:
Locação de imóveis. Sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fundada em título extrajudicial para a cobrança de crédito locatício. Apelo do exequente.

Executado que efetuou depósitos referentes aos alugueis cobrados nesta execução na conta bancária do exequente. Contrato que prevê essa possibilidade. Ausência de comprovação de que tais pagamentos se referiam a débitos anteriores. Sentença mantida.

Apelo desprovido.